Tribunal: TJSP
Processo: 1001405-84.2023.8.26.0572
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais. Prestação de serviços médico-hospitalares. Sentença de improcedência. RECURSO DE APELAÇÃO da parte autora provido. EMBARGOS opostos pela parte requerida, que alega a existência de omissão no relatório e na fundamentação do v. Acórdão quanto à análise das teses apresentadas em contrarrazões, além do intuito de prequestionamento.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais. Prestação de serviços médico-hospitalares. Sentença de improcedência. RECURSO DE APELAÇÃO da parte autora provido. EMBARGOS opostos pela parte requerida, que alega a existência de omissão no relatório e na fundamentação do v. Acórdão quanto à análise das teses apresentadas em contrarrazões, além do intuito de prequestionamento. Discordância em relação a tema já decidido. Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente. Recurso não acolhido. Prequestionamento para interposição de recurso perante Tribunal Superior. Súmula no. 98 do STJ. Matéria prequestionada. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.